Tribunal: TJSP
Processo: 0025884-86.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação em ação ordinária – Servidores estaduais – Pretensão de recalcular a sexta-parte para que incida sobre os vencimentos integrais – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e

Ementa:
Apelação em ação ordinária – Servidores estaduais – Pretensão de recalcular a sexta-parte para que incida sobre os vencimentos integrais – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.